Tribunal: TJDFT
Processo: 0744258-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744258-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYANE BARBOSA SANTANA IMPETRANTE: LUCAS RAMALHO DA CRUZ, ALEANE ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEANE ALVES DOS SANTOS e LUCAS RAMALHO DA CRUZ em favor de LAYANE BARBOSA SANTANA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Alegam que o periculum libertatis não está presente e sua ausência autoriza a revogação da prisão. Alegam que nesse caso a prisão, pelo Princípio da Presunção de inocência, deve ser medida excepcional. Argumentam que a paciente é primária e portadora de bons antecedentes, logo, não há risco à ordem pública se em liberdade estiver. Requerem que seja deferida liminar ao Habeas Corpus, sendo imediatamente expedido o alvará de soltura. Em despacho de ID Num. 20251750, intimei os impetrantes para juntarem os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. É relatório. DECIDO. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece a paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual. Com efeito, a correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, principalmente quando se trata de advogado dotado de conhecimento técnico, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores: Nesse sentido, os precedentes dos Tribunais Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento. (HC 164414 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019)” (Destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 454.018/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018)” (Destaquei) No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus em que sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1120656, 07148026320188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Embora realizada por intermédio de advogado, a impetração não foi devidamente instruída com os documentos necessários para tanto, inviabilizando, assim, a análise do alegado constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória. 3. Writ não conhecido. (Acórdão 1006187, 20170020067218HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 102/111)” (Destaquei) Assim, tendo em vista a grave deficiência na instrução do writ, inviável sequer a apreciação da medida urgente requerida, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 13:30:36. ROBSON BARBOSA Desembargador